Tribunal: TJDFT
Processo: 0702214-54.2019.8.07.0011
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. CRIME COMETIDO CONTRA IDOSO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO CONTRA IDOSO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A materialidade e a autoria dos delitos de estelionato encontram-se plenamente demonstradas, porquanto há, nos autos, provas suficientes de que a ré manteve em erro as vítimas, mediante o emprego de artifício.

2. Nos crimes patrimoniais, costumeiramente cometidos às ocultas, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, sobretudo quando seus depoimentos na delegacia e em juízo forem seguros e coerentes e vierem corroborados por outros elementos probatórios.

3. Comprovado que uma das vítimas contava com 75 anos de idade à época dos fatos, deve ser mantida a causa de aumento referente ao cometimento do delito de estelionato contra idoso, prevista no § 4o do artigo 171, do Código Penal.

4. Recurso conhecido e desprovido.